Tribunal: STF
Processo: RE 1467526
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DISCIPLINA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.677. EXAME DO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIALETICIDADE. NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRA. REGULAMENTAÇÃO EM ÂMBITO ESTADUAL/DISTRITAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE. DECRETO ESTADUAL/DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. TEMA 456/STF. 



    1. Remessa necessária e apelação contra sentença que, em mandado de segurança, determinou à autoridade coatora que se abstenha de exigir o pagamento do ICMS antecipado das filiais da impetrante.



    2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.



    3. O fundamento adotado para a concessão da segurança, qual seja, a aplicação do Tema 456/STF, não foi impugnado de forma específica pelo apelante, que se limitou a aduzir a legitimidade da cobrança do ICMS/DIFAL, de acordo com os Temas 1.093 e 1.094 da Corte Suprema, argumento alheio à matéria tratada nos autos. Caracterizada, portanto, a ofensa ao Princípio da Dialeticidade.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito’ (Tema 456), por se cuidar de um dos aspectos da regra matriz de incidência tributária.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 150, I e § 7º, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerado o Tema 456 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRA. REGULAMENTAÇÃO EM ÂMBITO ESTADUAL/DISTRITAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE. DECRETO ESTADUAL/DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 456/STF.



    1. Dispõe o inciso II do artigo 1.030 do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá ‘encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos’.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677 (Tema n. 456), firmou a seguinte tese: ‘A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’.



    3. Embora a Lei n.º 1.254/96 tenha expressamente previsto o regime de antecipação do ICMS, a regulamentação da referida modalidade foi genericamente delegada ao Poder Executivo. 3.1. A efetiva disciplina da matéria, portanto, se apresenta no Decreto Distrital nº 18.955/1997, em manifesta violação ao princípio da reserva legal.



    4. Acórdão mantido em juízo de retratação.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, a remessa dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do CPC.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “(...) a empresa impetrante se insurge contra a exigibilidade antecipada do ICMS relativo às filiais localizadas no DF, sob o argumento de que a Lei nº 1.254/96 traduz norma em branco e genérica, delegando ao Decreto nº 18.955/97 elementos essenciais da hipótese de incidência legal (regra matriz tributária), inexistindo lei em sentido estrito regulando a matéria, o que acarreta cobrança indevida e desarrazoada.



    (...)



    Com efeito, como bem consignado pelo Juízo sentenciante, o ICMS constitui tributo complexo, admitindo a exigência antecipada sem substituição. Todavia, a referida exação deve ocorrer ‘[...] dentro dos estritos limites constitucionalmente fixados’ (ID 35561042, p. 8).



    Partindo desta premissa, e diante da dúvida acerca da possibilidade de regulamentação da matéria por decreto, a questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que, na análise do Tema nº 456 (RE 598.677 – trânsito em julgado em 01/06/2021), fixou a seguinte tese:



    A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.



    Na ementa do referido julgado qualificado, a Corte Suprema esclarece a inaplicabilidade da exigência da reserva legal para a fixação de prazo para o recolhimento do tributo após a verificação da ocorrência de um fato gerador – ‘caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida’ –, porquanto o tempo de pagamento do imposto não integra a regra matriz de incidência tributária.



    Porém, no regime de antecipação tributária sem substituição (caso dos autos), ‘[...] o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal’.



    Desse modo, por se cuidar de regra matriz de incidência tributária, a questão somente poderia ser regulamentada por lei em sentido estrito, sendo inconstitucional o Decreto Distrital nº 18.955/97 na parte em que regula a matéria.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/2021, Tema 456, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (grifos nossos).



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência disciplina da antecipação do pagamento do ICMS em lei em sentido estrito, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incide na espécie o óbice da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA ESTRANGEIRA OU IMPORTADA DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO PELA INDÚSTRIA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.434.846-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 17/10/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Leis nº 3.796/96 e nº 8.739/2020. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 3.796/96; Lei nº 8.739/20 e Decreto nº 21.400/02), bem como no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice nos enunciados sumulares nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida. Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.393.662-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Desconto antecipado. Local de produção do insumo. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 6. Razões do recurso extremo dissociadas do que decidido pelas instâncias de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.134.558-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/10/2018)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente